Tribunal: TJBA
Processo: 8007315-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007315-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDA DA CONCEICAO CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DANO NO IMÓVEL. FISSURA E RACHADURAS NA ESTRUTURA. DEFEITO NA EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DEFICIÊNCIA NA MANUTENÇÃO. LAUDO DA DEFESA CIVIL E PERICIAL QUE APONTAM PARA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMANDADA QUE NÃO COMPROVOU OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8007315-61.2019.8.05.0001
, sendo
apelante
GILDA DA CONCEICAO CRUZ SANTOS e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, para

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça